Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720281-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu “parcialmente a tutela provisória, para cominar aos réus a obrigação de elaborar plano de obras e ações destinadas a assegurar a mobilidade, acessibilidade, segurança, drenagem de águas pluviais e iluminação suficiente nas passagens subterrâneas de pedestres, no Eixão norte e sul. O plano deverá ser exibido nos autos no prazo de sessenta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da responsabilidade pessoal administrativa ou criminal do agente ou autoridade que determinar o descumprimento” (ID 191236648, autos originais). O Distrito Federal foi intimado a comprovar sua citação/intimação na data indicada nas razões recursais (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID 59449291/60389618). Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. A Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC, goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, embora o Distrito Federal sustente que foi intimado da decisão recorrida no dia 4/4/2024, em certidão anexada aos autos originais consta sua citação e intimação no dia 1/4/2024 (ID 191568227, autos originais). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 2/4/2024, segunda-feira, e terminou em 14/5/2024 (terça-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 17/5/2024 é manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator